Tribunal: TJMT
Processo: 1025616-34.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025616-34.2024.8.11.0002
EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
EMBARGADA: VERA LUCIA DA COSTA MEDEIROS
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO E CERTIDÃO DE JULGAMENTO – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de corrigir erro material existente entre o teor do acórdão prolatado e a respectiva certidão de julgamento.
O acórdão de Id. 342281896 consignou, de forma expressa, o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo embargante.
A certidão de julgamento, entretanto, indicou, equivocadamente, por unanimidade, embargos rejeitados, configurando erro material.
O artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza a correção de erro material, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso implique modificação do mérito da decisão.
Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para correção do erro material, sem atribuição de efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025616-34.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA COSTA MEDEIROS - CPF: 483.758.291-53 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO E CERTIDÃO DE JULGAMENTO – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de corrigir erro material existente entre o teor do acórdão prolatado e a respectiva certidão de julgamento.

O acórdão de Id. 342281896 consignou, de forma expressa, o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo embargante.

A certidão de julgamento, entretanto, indicou, equivocadamente,
por unanimidade, embargos rejeitados
, configurando erro material.

O artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza a correção de erro material, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso implique modificação do mérito da decisão.

Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para correção do erro material, sem atribuição de efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1025616-34.2024.8.11.0002

EMBARGANTE:

BANCO
DAYCOVAL

S/A

EMBARGADA:

VERA LUCIA DA COSTA MEDEIROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO
DAYCOVAL

S/A
, em face do v. acórdão de Id. 342281896 que, por unanimidade
, desproveu o recurso manejado.

Em suas razões recursais, o embargante alega
contradição interna no acórdão, haja vista que a legenda/cabeçalho do aresto indica tratar-se de decisão em embargos de declaração, consignando, inclusive, que "os embargos foram rejeitados", quando, em verdade, o julgamento se refere a recurso de apelação.

Assevera que o v. acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Argumenta que tal incongruência caracteriza contradição interna do acórdão, apta a ensejar a oposição dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

Ressalta que, do exame do voto condutor, observa-se que o órgão julgador analisa o mérito do recurso de apelação, concluindo expressamente pelo seu não provimento, o que evidencia a inconsistência entre o conteúdo decisório e a identificação do julgado constante na legenda, e, por fim, esclarece que os presentes embargos servem para provocar o esclarecimento no ponto em que ocorreram as sanáveis omissões e contradições, sem representar inconformismo com o acórdão, mas visando apenas o saneamento das impropriedades evidenciadas, a fim de extirpar as omissões e contradições existentes.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a contradição existente entre a legenda e o voto do acórdão, fazendo constar, de forma clara e inequívoca, que o julgamento refere-se a recurso de apelação, e não a embargos de declaração (Id 343863391).

Embora devidamente intimada, a embargada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A contra o acórdão proferido nos autos da apelação cível de no. 1025616-34.2024.8.11.0002.

Sustenta o embargante contradição interna no acórdão proferido que residiria no fato de que a legenda/cabeçalho do acórdão indicava tratar-se de julgamento de "embargos de declaração" que foram "rejeitados", ao passo que o conteúdo do voto condutor negava provimento a um "recurso de apelação", mantendo a sentença de primeiro grau e majorando honorários.

Analisando os autos, de fato, observa-se incompatibilidade entre a certidão de julgamento e o conteúdo decisório do acórdão. Conforme voto constante no Id. 341685367, restou consignado o seguinte: ”
Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade e, por consequência,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau
.”

Ocorre que a certidão de julgamento expedida (Id. 342281896) registrou equivocadamente “
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS”
, o que não condiz com a conclusão do voto, consubstanciando, portanto, um vício de natureza material.

O erro material, assim caracterizado, é passível de correção a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, inclusive mediante provocação das partes por meio de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada, a exemplo do julgado proferido por esta Corte no seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ERRO MATERIAL – CERTIDÃO DE JULGAMENTO - CORREÇÃO
– RECURSO ACOLHIDO.

O Art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.”
(TJMT – N.U 1002474-51.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI, julgado em 18/07/2022)

Importante ressaltar que a presente correção não importa em modificação no conteúdo da decisão judicial e, portanto, não possui efeito infringente, tratando-se apenas de adequação formal do ato acessório ao julgado principal.

Com efeito, acolhem-se os embargos de declaração exclusivamente para fins de corrigir o erro material constante na certidão de julgamento de Id. 342281896, a qual deverá ser retificada, para constar que o recurso de apelação foi DESPROVIDO, por unanimidade de votos.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, para corrigir o erro material verificado na certidão de julgamento de Id. 342281896, retificando-se o registro para que conste que o recurso foi
DESPROVIDO
, por unanimidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026